Tribunal: TJES
Processo: 0000847-16.2022.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000847-16.2022.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JONATHAN DA SILVA ASSUNÇÃO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. HONORÁRIOS. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO CPP. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 2. Somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado Recurso improvido. 3. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do artigo 581, do Código de Processo Penal. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000847-16.2022.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: JONATHAN DA SILVA ASSUNÇÃO, BRENNO GABRYEL DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifica-se dos autos que os recorrentes BRENNO GABRYEL DA SILVA RIBEIRO e JONATHAN DA SILVA ASSUNÇÃO, foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e nas do artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 155, ambos do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 10.826/2006, respectivamente.

Vejamos os fatos narrados na denúncia:

(...) na madrugada do dia 14 de agosto de 2022, na rua Milagres JR, sem número, nesta cidade e Comarca de Baixo Guandu/ES, os denunciados JHONATAN DA SILVA ASSUNÇÃO E BRENNO GABRYEL DA SILVA RIBEIRO, mataram a vítima, Maykon dos Santos Souza, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Consta ainda que no dia 15 de agosto de 2022, Jonathan tinha em sua posse uma arma .32, N° 51601 sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como subtraiu para si bens pertencentes à vítima Maycon dos Santos.

A investigação apurou que vitima era usuária de drogas e não tinha família em Baixo Guandu. Dividia um barraco no endereço supramencionado com Carlos Rodrigues Medinas, também usuário.

No dia dos fatos, Carlos estava dormindo na cama e a vitima dormia em um colchão no chão, quando os denunciados invadiram a residência, pois a porta era facilmente aberta pelo lado de fora devido à precariedade da morada e efetuaram disparos de arma de fogo em face da vítima ainda adormecida, disparos estes que foram causa suficiente para sua morte.

No dia seguinte, o denunciado Jhonatan voltou ao local dos fatos e ainda subtraiu para si um notebook marca Sim e unia caixa de som portátil de cor ven -nelha que pertenciam à vitima.

Após denúncias anônimas de que os autores do homicídio estariam escondidos na Rua Dom Pedro, II, no bairro Sapucaia, a polícia se deslocou até o local indicado e lá encontraram JHONATAN DA SILVA ASSUNÇÃO e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele expedido nos autos 0000311-44.2018.8.08.0007 que apura a prática de tráfico de drogas.

Na posse de Jhonatan foi encontrado um revólver calibre .32, N° BI 51601 sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A namorada de Jhonatan, senhora Betânia de Oliveira Neizel informou à autoridade policial que o seu namorado havia lhe confessado que havia matado Maycon juntamente com .Brenno Gabryel da Silva Ribeiro.

Em seu interrogatório em sede policial Brenno confessou ter ajudar Jhonatan na empreitada criminosa e informou que o motivo do crime seria o fato de Maycon dever a Malabares uma quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). (...)

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, os réus foram pronunciados nos termos da inicial acusatória.

As defesas buscam, inicialmente, a reforma da decisão, postulando a absolvição sumária ou a despronúncia, por ausência de provas suficientes. Subsidiariamente, a defesa de Brenno Almeja a exclusão da qualificadora.

Inicialmente, é preciso relembrar a natureza da decisão de pronúncia, a qual encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação ou mesmo acerca das qualificadoras.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Feitas essas prévias considerações, constato que o Magistrado de primeira instância cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a e por meio do Laudo Pericial de Balística (fls. 41/45), que atesta a eficiência da arma de fogo apreendida; pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 71/73); pelo auto de apreensão (fls. 25/26), indicando diversos bens aparentemente de propriedade da vítima, encontrados na posse do recorrente JHONATAN.

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, apresentam-se respaldados nos diversos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, conforme os seguintes excertos presentes na r. Decisão:

A testemunha Policial Civil ROBERTO SIMÕES DE ALMEDA, em sendo ouvida em juízo, disse que que dias antes estiveram nesse lugar que tinha uma denúncia que poderiam estar sendo escondidos objetos furtados e uso de drogas, que chegaram e encontraram o Carlos e o menor Maykon, que identificaram os dois; que o Maykon falou que tinha sobrevivido, tinha vindo de Cariacica sobrevivido de uma chacina lá, aí veio para Baixo Guandu e foi morar naquele lugar lá com o Carlos; que eles começaram a prestar atenção nos dois, mas na verdade não deu tempo, porque no dia 14 por problema lá relacionado com droga, o Brenno e o "malabares" o Jhonatan acabaram matando ele (Maykon); que Carlos Rodrigues Medina é o rapaz que morava com Maykon, que ele deve ter desaparecido, que era usuário de drogas; (...) que ficaram sabendo que o Brenno e o Jhonatan estavam escondidos na casa do Benilton, que foram para lá, fizeram a prisão do "malabares" Jhonatan e chegaram lá encontraram ele mais o Brenno e acabaram confessando a autoria do crime, que ele (Jhonatan) diz que só foi lá com o Brenno, o Jhonatan, mas o Brenno disse que foram os dois lá de madrugada e mataram o Maykon; que fizeram relatório; que confirma o depoimento do IP; que Betania morava com o Brenno, que ela era companheira do Brenno, que ela estava lá na casa do Benilton; que esse Benilton é usuário de droga e acolhe essas pessoas nesse lugar, que nesse dia (...) conseguiram apreender a arma, que apreenderam drogas na casa; que estava todo esse pessoal lá, que estavam morando lá, que Benilton era sozinho (...); que aí prenderam o "malabares" e durante o transcorrer dessas diligências acabaram apurando esse crime de homicídio; que além deles matarem o Maykon, eles levaram um notebook, um celular, que segundo eles era dívida que o menor devia para ele, para o "malabares"; que não se lembra se o cartão da ceturb tinha o nome do Maykon; (...) que o Maykon foi morto na casa onde ele morava, que ele dormia no chão e o Carlos dormia na cama, que é cama mais alta, no mesmo quarto, que só os dois que moravam lá; que o Brenno e o Jhonatan entraram lá, que a situação da casa é muito precária (...) que vendo a casa é muito precária a situação da casa, que poderia entrar sim; que arrombaram a casa, entraram e segundo eles, entraram e mataram o Maykon por causa de problema de droga mesmo; que mataram a tiro, que apreenderam o revólver e não sabem se esse revolver foi usado no crime; que o Carlos falou que estava lá na hora, que quando ele acordou com os disparos ele viu que o Maykon estava agonizando aí saiu para pedir socorro, chamar alguém, que foi na pracinha, que aí que aconselharam ele a ligar para a polícia militar, que já era em torno de 04h da manhã; que Carlos e Maykon alugavam esse lugar que estavam morando de um senhor que mora lá no local também (...); que nenhum deles é daqui não, que o Carlos é da Bahia e o Maykon era sobrevivente de uma chacina lá de Cariacica, que por isso que ele veio (...); que o "malabares" alega ter apenas ido lá com o Brenno, e o Brenno confessou, confessou que atirou, que ele que atirou; que falou que usou revolver, que não chegaram a apreender, que essa arma não sabem se foi a arma usada; que o Jhonatan falou que foi com o Brenno para levar o Brenno lá, que não deu mais explicações; que eles estiveram lá uns 20 dias antes, e eles estavam lá numa situação "sub-humana" (...) e notaram que o Maykon fazia uso de drogas e estava até sangrando uma narina, sangrando, e na época identificaram os dois, porque tinham uma informação de que lá estaria sendo usado para esconderijo de objetos furtados e roubados e ponto de drogas; (...) que esses objetos apreendidos pertencem a vítima sim, que as testemunhas falaram com os policias, que identificaram os objetos, que não lembra qual das testemunhas que identificou; que ele (Brenno) falou que foram os dois, que ele falou que foram e mataram.

A testemunha Policial Civil JORGE DE OLIVEIRA INÁCIO, em sendo ouvida em juízo, disse que (...) que o Maykon residia com o senhor Carlos Medina numa casa aos fundos da antiga delegacia ali próximo da represa e isso foi como receberam comunicação desse respectivo homicídio; que importante destacar que um pouco antes desse fato, eles já haviam feito uma diligência naquele local, tendo em vista que as pessoas fizeram aquela comunicação anônima de que ali estava acontecendo tráfico de drogas e estava sendo usado para guardar objetos de produtos de crimes contra o patrimônio; (...) que se não se engana, um dia depois do homicídio eles receberam informação de que os autores desse homicídio estariam numa casa na rua Dom Pedro II, no bairro Sapucaia, que se dirigiram àquele local e o proprietário da casa, Sr. Benilton, franqueou a entrada, que lá dentro encontraram o senhor "malabares", o "malabares" era o Jhonatan Assunção e ele estava até com mandado de prisão na época; que com autorização do dono da casa, fizeram uma revista na casa e lograram encontrar uma arma de fogo, revólver calibre 32; que depois em conversa com uma outra pessoa tiveram a informação que o parceiro dele, que seria o Brenno, estaria logo ali próximo, que conseguiram localizar o Brenno também e conduziram ambos para a delegacia, e lá em sede de interrogatório, incialmente o Brenno negou, mas depois acabou resolvendo colaborar narrando a participação dele no evento delituoso; que inclusive de acordo com os depoimentos da própria Betania, naquela noite do crime ela tinha saído com o Jhonatan, com quem ela se relacionava, e depois de uma certa hora parece que eles tiveram um desentendimento e ele (Jhonatan) acabou pegando uma moto e saiu e encontrou com o Brenno, e eles foram para o local e executaram essa pessoa (Maykon) por uma dívida de algo de torno de 3 mil reais; (...) de alguma forma ele (Maykon) estava devendo uma certa quantia ao "malabares" e em função disso ele (Jhonatan "malabares") executou Maykon; que inclusive chegaram a apreender nessa casa (do Benilton) um notebook que pertencia a vítima, tinha uma camisa, um aparelho de som, na casa do Benilton onde estavam os dois réus; que o Brenno diz que ele conduziu a moto e ficou aguardando no local e quem teria feito o "serviço" teria sido o "malabares", que Brenno afirmou isso; (...) que o Jhonatan não se lembra, parece que ele negou na época; que chegaram a conclusão que os dois executaram com base no depoimento do Brenno, da própria Betania também que depois colaborou nesse sentido que os dois seriam os executores desse crime; que o Carlos, nas respostas dele aos questionamentos, ele disse que estava dormindo e foi surpreendido com os autores do crime que teriam acessado aquela casa, que ele acordou com os disparos (...); que o local fica nos fundos da antiga delegacia, que tem um bequinho que sai na represa do Rio Guandu (...); que confirma o depoimento do IP; (...) que a moto apreendida foi a moto que eles usaram no dia para ir até o local, que depois foi ouvido o proprietário da moto que disse que não emprestou, que a pessoa que pegou essa moto foi sem autorização dele; que a arma encontrada não pode afirmar que foi a utilizada no crime, porque teria que ter o laudo e ele não sabe se já foi feito esse laudo, que não acompanhou essa parte; que os objetos encontrados são da vítima com base em depoimentos (...); que as informações é que na noite do fato a Betania teria saído com o Jhonatan com quem se relacionava, depois tiveram um desentendimento e ele pegou e deixou onde ela estava, pegou a moto e saiu, que nesse momento ele pegou o parceiro, que eles foram para o local, o Brenno que estaria conduzindo a moto para o local e o "malabares" teria executado a vítima.

A testemunha BETÂNIA DE OLIVEIRA NEITSEL, em sendo ouvida em juízo, disse que Brenno a ligou e disse coisas desconexas, dizendo que estava com ódio e iria cobrar algumas coisas, e iria "levar um" com ele. Que ele estava embriagado e com Agargiani no momento. Lido seu depoimento prestado na esfera policial, a testemunha confirmou que Brenno chegou na casa dela e disse "eu te falei que eu ia arrastar um comigo e fiz". Que Jhonatan não estava com Brenno, pois Jhonatan estava com a depoente (...)

Portanto, verifica-se nos autos que, em que pese a negativa da autoria por parte das defesas, existem indícios suficientes de suas condutas delituosas, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

O mesmo raciocínio aplica-se no tocante à qualificadora, eis que cabe ao Conselho de Sentença analisar se houve motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, caso julgue procedente a pretensão punitiva estatal.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Mais adiante, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, tal pleito sequer merece ser conhecido, eis que a decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do artigo 581, do Código de Processo Penal, o que inviabiliza interposição de recurso em sentido estrito (AgRg no REsp n. 1.819.339/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 4/6/2020).

Portanto, e tendo em vista que não se vislumbra nulidade manifesta capaz de ensejar a concessão da ordem de
Habeas Corpus
de ofício, deixo de conhecer do presente pedido.

Por derradeiro, quanto ao pedido de honorários, referido pleito não merece acolhida, eis que “somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários” (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160172125, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Diante disso, conheço parcialmente do recurso, e, neste ponto, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer parcialmente do recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento.